Tribunal: STF
Processo: Rcl 72647
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por Waldemar Ernesto Christman e William Christman, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Recurso de Revista nº 2918600-17.1997.5.09.0009, que, ao indeferir o processamento do agravo interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário mediante aplicação do tema 181 da repercussão geral, fez-se a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário, os quais tiveram o encaminhamento negado a esta Corte (eDoc 1, p. 2).



     Sustenta-se que “não é verdade que a denegação do Recurso Extraordinário teve como base tese de repercussão geral, havendo uso de tema completamente inaplicável ao caso concreto para impedir julgamento de questão que já se julgou possuir referida repercussão, ignorada pelo v. Acórdão Recorrido.” (eDoc 1, p. 3).



    Acrescenta-se, ainda, que “O que é mais absurdo é que o tema utilizado como fundamento sequer é aplicável ao caso concreto. Vê-se de forma clara ao Recurso Extraordinário que não há qualquer discussão sobre pressupostos recursais, discutindo questões sobre: i) ofensa ao Princípio da Legalidade ao impedir análise de recursos aplicáveis à matéria da desconsideração da personalidade jurídica em favor de sócio - matéria relacionada ao Tema 1.232/STF; ii) afronta ao dever de motivação, ignorando-se completamente teses traçadas aos Autos; e iii) ofensa ao Princípio da Legalidade na inclusão de parte sem verificação dos requisitos legais aplicáveis – também relacionada ao Tema 1.232/STF.” (eDoc 1, p. 5).



    Defende-se que, ao indeferir o processamento do referido agravo, negando-lhe seguimento, o Tribunal de origem reclamado teria usurpado a competência desta Corte. 



    Ao final, requer-se a concessão de tutela de urgência e, no mérito a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, convém transcrever a decisão reclamada, que obstou o processamento do recurso extraordinário (eDoc 6):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto ao tema “execução. desconsideração da personalidade jurídica”. 



    Argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: 



    EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 



    Por meio da decisão monocrática ora atacada, neguei provimento ao agravo de instrumento, em razão do óbice do art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT, uma vez que a parte descuidou de indicar, a contento, os trechos que consubstanciam o prequestionamento da matéria em debate, bem como efetuar o cotejo analítico entre as teses combatidas e as violações ou contrariedades invocadas. 



    A parte alega que "inexiste a irregularidade apontada pela r. Decisão Agravada, tendo havido cumprimento integral do requisito trazido ao Artigo 896, § 1º-A, inciso I, CLT". 



    Sem razão. 



    O art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, inseriu novo pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, consubstanciado na necessidade de a parte indicar, em razões recursais, os trechos do acórdão regional que evidenciem os contornos fáticos e jurídicos prequestionados da matéria em debate, com a devida impugnação de todos os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional, mediante cotejo analítico entre as teses enfrentadas e as alegadas violações ou contrariedades invocadas em seu apelo.



    Para o fim a que se destina a norma, não basta a mera transcrição de trechos do acórdão regional no início das razões recursais, dissociada dos fundamentos que embasam a pretensão recursal, porquanto desatendido o dever de realizar o cotejo analítico entre as teses combatidas e as violações ou contrariedades invocadas, necessário à admissibilidade do recurso de revista. 



    Quanto ao tema, cito os seguintes precedentes desta Corte: 



    "RECURSO DE REVISTA. APELO SUBMETIDO À LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE TOMADORA DE SERVIÇOS. JUROS DE MORA. TRANSCRIÇÃO CONJUNTA DOS TÓPICOS OBJETO DA PRETENSÃO RECURSAL NO INÍCIO DO APELO. PRESSUPOSTOS DO ART. 896, §1º-A, I E III, DA CLT. INOBSERVÂNCIA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A transcrição de trechos representativos do acórdão no início das razões recursais (fls. 255/256) não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Havendo pluralidade de matérias no recurso de revista, não cabe ao julgador pinçar das razões recursais os trechos do acórdão regional e cotejá-los com os diversos tópicos trazidos no apelo. Não há, nesse caso, a indicação precisa do trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, tampouco o cotejo analítico de teses. Julgados desta Corte. Em razão do óbice processual acima destacado, é inviável o exame da matéria de fundo, não havendo como reconhecer a transcendência da causa, em qualquer de suas modalidades. Recurso de revista não conhecido" (RR-10975-06.2018.5.15.0100, Ac. 5ª Turma, Relator Desembargador Convocado Joao Pedro Silvestrin, in DEJT 20.5.2022). 



    (...) omissis 



    A existência de óbice legal ao processamento da revista acaba por contaminar a própria transcendência da matéria, uma vez que obstaculiza a intervenção desta Corte Superior no caso concreto e impede a produção de reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, tal como fixado no art. 896-A, "caput" e § 1º, da CLT. 



    Desta forma, irretocável a decisão monocrática proferida com esteio no art. 932 do CPC. 



    Nego provimento ao agravo. 



    Tratando-se de recurso interposto contra jurisprudência uniforme do TST, sem distinguishing, observa-se o intuito meramente protelatório da parte, contrário aos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da razoável duração do processo. Impõe-se à parte agravante multa de 4% sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    De início, esclareça-se que a hipótese não possui estrita aderência ao debate inserido no Tema 1.232 (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento), visto que a inclusão dos recorrentes no polo passivo da execução foi precedida de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enquadrando-se, portanto, na exceção feita pelo e. STF na análise do referido leading case. 



    Com efeito, verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela ausência de transcrição de trecho, com fundamento no art. 896, §1º-A, I e III, da CLT. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    De tal decisão o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042, do CPC (eDoc 1, p. 4 e 5) e agravo interno, nos termos do arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC. O Tribunal reclamado indeferiu o processamento e negou provimento, respectivamente, aos recursos interpostos. O acórdão restou assim ementado (eDoc 1, p. 1):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    Convém destacar alguns trechos do referido acórdão (eDoc 1, p. 5-8):



    “De início, conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia não possui aderência com o Tema 1.232 do STF (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento), visto que a inclusão dos recorrentes no polo passivo da execução foi precedida de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enquadrando-se, portanto, na exceção feita pelo e. STF na análise do referido leading case. 



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência do óbice previsto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    A aplicação de precedente qualificado, da Suprema Corte, de ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Acrescente-se que, ante a aplicação do óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado pela decisão recorrida. 



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente. 



    Por fim, cumpre indeferir o processamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), direcionado ao Supremo Tribunal Federal, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis: 



    (...)



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48152 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021) 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 660 da Repercussão Geral. A agravante interpôs, na origem, agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, ao qual foi negado seguimento. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 2. Na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 3. Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 51083 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 21/02/2022, Publicação: 24/02/2022) 



    Indefiro o processamento do agravo em recurso extraordinário (ARE) interposto por meio da Petição nº 245540/2024-4.”



    Pois bem. Por fundarem-se no Tema 181 da Repercussão Geral, as razões do ato que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo poderiam, eventualmente, abrir espaço para a interposição do agravo interno previsto no artigo 1.030 do CPC. Para melhor compreensão da controvérsia, convém rememorar a redação do citado artigo: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    (...) 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    Contudo, a despeito do acerto ou desacerto do julgado que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário bem como do agravo interno, o que se observa é que a referida decisão é de competência do próprio órgão julgador de origem. Em outras palavras: eventual equívoco na admissibilidade dos agravos, no contexto examinado, não representa por si só usurpação de competência da Suprema Corte e, consequentemente, não justifica o manejo da reclamação constitucional.



    Ao aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral para inadmitir o recurso extraordinário (Tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. A aplicação da referida sistemática, como dito, é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Além disso, no caso apreciado, não se afere aplicação teratológica do precedente.



    A propósito, o Plenário da Suprema Corte assentou ser “inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível” (Rcl 42931 AgR, Relatora: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-09-2023). Esse entendimento tem plena incidência na hipótese ora apreciada. Também nessa linha, cito julgado da Primeira Turma: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV e LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 600 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, desde que não se trate de insurgência contra a aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 2. Não há, porém, interesse de agir, quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável, à hipótese, a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 4. No julgamento do ARE 748.371, precedente representativo do Tema 660 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 50130 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14-03-2022). 



    Igualmente, colaciono aresto da Segunda Turma, de minha relatoria: 



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 59450 AgR, Segunda Turma, DJe 04-09-2023). 



    De fato, a alegada usurpação de competência não está configurada.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC), bem como de apontar o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. Intime-se .



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente